Tribunal: TJSP
Processo: 2259222-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão guerreada que indeferiu a concessão das benesses da gratuidade da justiça à autora. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção. Entendimento do artigo 99, § 2o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão guerreada que indeferiu a concessão das benesses da gratuidade da justiça à autora. Declaração de hipossuficiência econômica que goza de presunção meramente relativa, que pode ser infirmada por outros elementos de convicção. Entendimento do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada debilidade financeira. Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência econômica. Documentos apresentados insuficientes para a concessão da benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.